Tribunal: STF
Processo: RE 1537949
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Benefício fiscal. Decreto que estabelece termo final de fruição com base na Lei Complementar nº 160/2017 e no Convênio ICMS nº 190/2017. Alegada violação ao princípio da legalidade. Inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a recurso extraordinário para reconhecer a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal na majoração indireta de ICMS, mas afastou a alegada violação ao princípio da legalidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto Estadual (RJ) nº 46.523/2018, ao estabelecer a data de 31.12.2018 como termo final para a fruição de isenção de ICMS concedida pela Lei Estadual (RJ) nº 3.188/1999, violou o princípio da legalidade tributária, consagrado nos arts. 5º, II, e 150, § 6º, ambos da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Não há violação ao princípio da legalidade, uma vez que os Decretos Estaduais nº 46.409/2018 e nº 46.523/2018 não promoveram a revogação de um benefício fiscal previsto em lei, mas sim a sua reinstituição em um novo regime jurídico.



    4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem — de que os decretos estaduais foram editados em observância à Lei Complementar nº 160/2017 e ao Convênio ICMS nº 190/2017, reestruturando o benefício fiscal — e acolher a tese de que houve revogação do benefício, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local, providência vedada pela Súmula 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental não provido,